Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-95.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008429-95.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0001-26 (APELADO), FABIO ANDREI DE NOVAIS - CPF: 902.982.179-53 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO GRIGGIO RODRIGUES - CPF: 079.076.049-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO BRUNS LENZ - CPF: 102.676.349-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCORRETA E OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE DEMANDA CONTRATADA E EFETIVAMENTE CONSUMIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que, ao prover apelação de DEL MORO & DEL MORO LTDA., reconheceu a eficácia preclusiva da coisa julgada formada na Apelação n. 105763/2010 e julgou improcedente a cobrança de ICMS sobre demanda de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao não distinguir entre demanda contratada e suposta demanda efetivamente consumida;

(ii) verificar se os embargos comportam efeitos infringentes para afastar a coisa julgada reconhecida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisa de forma fundamentada todas as matérias relevantes, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos em lei.

5. A tentativa de diferenciar “demanda efetivamente consumida” de “demanda contratada” carece de respaldo técnico-regulatório e não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a decisão transitada em julgado anterior afastou a incidência do ICMS sobre a totalidade da demanda.

6. A jurisprudência do STF (RE 593.824/SC, Tema 176) e do STJ reforça que a demanda de potência elétrica, em si, não é passível de tributação via ICMS, corroborando a impossibilidade de cobrança posterior com base em requalificação de valores já abrangidos pela coisa julgada.

7. Não se verifica conduta protelatória ou abusiva da Embargante, razão pela qual é incabível a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão transitada em julgado que afasta a incidência de ICMS sobre a demanda de energia elétrica impede nova cobrança, ainda que sob requalificação jurídica posterior dos mesmos valores.

2. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração.

3. A distinção artificial entre demanda contratada e demanda efetivamente consumida não tem respaldo técnico e não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, 502, 503, 507, 508.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.824/SC (Tema 176); STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, REsp 1039079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2010; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/09/2019; TJ/MT, RAC 1006225-32.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 28/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
DEL MORO & DEL MORO LTDA.
, reformando integralmente a sentença para
julgar improcedente a demanda
de cobrança de valores de ICMS sobre demanda de energia elétrica, por reconhecimento de coisa julgada material decorrente da Apelação n. 105763/2010 (
vide
ID. 298131395).

Em suas razões recursais de ID. 300432853, a empresa Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)

premissa fática incorreta
no acórdão quanto à natureza da cobrança realizada, alegando que não cobra ICMS sobre a totalidade da demanda, mas exclusivamente sobre a "
demanda efetivamente consumida
";
(ii)

omissão
quanto à análise da distinção técnica entre "
demanda contratada
" (objeto da coisa julgada anterior) e "
demanda efetivamente consumida
" (objeto da presente cobrança);
(iii)

omissão
quanto ao fato de que recalculou os valores conforme a demanda efetivamente consumida, adequando-se ao entendimento jurisprudencial vigente; e
(iv)

omissão
quanto aos dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto, requerendo prequestionamento expresso para viabilizar eventual manejo de recursos excepcionais.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e sanada a alegada premissa fática incorreta, com manifestação expressa acerca da inexistência de violação à coisa julgada material.

O recurso é tempestivo (ID. 300434872).

Em contrarrazões de ID. 301009874, a Embargada
DEL MORO & DEL MORO LTDA.
argumenta que não se verifica qualquer omissão ou premissa fática incorreta a ser sanada no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo corretamente a existência de coisa julgada material que impede a cobrança de valores já alcançados pela eficácia preclusiva de decisão transitada em julgado. Sustenta que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável e dedução de defesa contra fato incontroverso, caracterizando litigância de má-fé. Assim, requer o
desprovimento dos embargos
por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, requerendo ainda a
aplicação da multa
prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES JÁ ALCANÇADOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEL MORO & DEL MORO LTDA. contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 1.171.579,33, acrescidos de juros e correção monetária. A quantia refere-se a valores de ICMS pagos pela concessionária em decorrência de transação tributária com o Estado de Mato Grosso, relativos à demanda de potência contratada, supostamente “consumida”, entre os anos de 2006 a 2010. A Apelante sustenta, em síntese, a existência de coisa julgada material sobre o tema, a prescrição dos créditos tributários e vícios processuais que maculariam a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança judicial dos valores referentes ao ICMS sobre a “demanda efetivamente consumida” está acobertada pela coisa julgada material formada no acórdão da Apelação n. 105763/2010; e

(ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada diante da inexigibilidade desses valores já abrangidos por decisão anterior com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão da Apelação n. 105763/2010 afastou, com trânsito em julgado, a incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de potência contratada, sem qualquer distinção entre demanda contratada, medida ou alegadamente “consumida”.

4. A reclassificação posterior, pela concessionária, dos mesmos valores como "demanda efetivamente consumida" não encontra respaldo técnico nas normas setoriais da ANEEL, tampouco altera os efeitos da coisa julgada material já formada.

5. A tentativa de cobrança judicial de valores já alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (CPC, arts. 502, 503, 507 e 508).

6. A jurisprudência do STF (RE 593.824/SC, Tema 176) e do STJ reforça a impossibilidade de tributação da demanda de potência não convertida em efetivo consumo de energia, impedindo nova exigência com base em nova qualificação sem respaldo legal.

7. Diante da existência de decisão anterior com força de coisa julgada sobre o mesmo objeto da cobrança, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de mérito e o julgamento de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que afasta a incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda de potência contratada abrange todos os valores vinculados à rubrica “demanda”, vedando nova cobrança judicial fundada em requalificação posterior como “demanda efetivamente consumida”.

2. A reclassificação técnica de valores tributários já apreciados judicialmente, sem respaldo normativo, não possui eficácia para afastar a autoridade da coisa julgada material.

3. Configura violação à coisa julgada a tentativa de cobrança de valores cuja exigibilidade já foi afastada por decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 4o, 330, 488, 489, § 1o, IV, 502, 503, 507 e 508; CC, arts. 299 e 306; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.824/SC (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin; STJ, REsp 1039079/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 961.640/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 11.09.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.12.2022; TJMT, RAC 1006225-32.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, DJe 28.09.2023.”

Pois bem.

Conforme relatado,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a existência de premissa fática incorreta relacionada à natureza da cobrança realizada e à ausência de violação à coisa julgada material; do que se depreende que, na verdade, a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa, rediscutida toda a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que não lhe foi favorável, o que não se pode admitir.

Sem delongas,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

Isso porque, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso de apelação, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Aliás, sublinha-se que o entendimento firmado no acórdão embargado está perfeitamente alinhado com os princípios fundamentais que regem a coisa julgada material, notadamente o princípio da segurança jurídica consagrado no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e nos arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual
a decisão transitada em julgado produz eficácia preclusiva que impede nova discussão sobre questões que poderiam ter sido deduzidas no processo anterior
.

A questão central reside na correta delimitação dos limites objetivos da coisa julgada material formada na Apelação n. 105763/2010, que afastou expressamente a incidência de ICMS sobre “
a totalidade da demanda contratada”,
sem qualquer distinção entre demanda contratada, medida ou alegadamente “
consumida
”.

O acórdão embargado foi preciso ao estabelecer a distinção técnica fundamental entre os conceitos que permeiam a controvérsia, com fundamento nas Resoluções Normativas da ANEEL:

a) Demanda Contratada (Reserva de Potência):
potência elétrica disponibilizada independentemente de sua utilização efetiva, medida em kW;

b) Demanda Medida/Registrada:
potência máxima efetivamente verificada no período de medição, também medida em kW;

c) Energia Elétrica Consumida:
potência integrada no tempo, medida em kWh, representando a integralidade da potência utilizada ao longo do tempo.

Como corretamente ressaltado no
decisum
embargado, essa distinção não é meramente semântica, mas reflete realidades físicas e econômicas distintas no setor elétrico, com repercussões tributárias fundamentais, de sorte que
a tentativa da Embargante de criar artificialmente a categoria "
demanda efetivamente consumida
" carece de amparo técnico-regulatório
, visto que,
tecnicamente
,
não se "
consome
" demanda, mas sim utiliza-se a potência disponibilizada ao longo do tempo, resultando em consumo de energia
.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal corrobora este entendimento, conforme o julgamento do RE 593.824/SC (Tema n. 176), que estabeleceu categoricamente que “
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.
”

A Excelsa Corte foi clara ao afastar a tributação sobre "
demanda de potência elétrica
", sem criar distinções entre demanda contratada, medida ou dita "
consumida
", orientação que reforça o entendimento de que
a decisão transitada em julgado em favor da Embargada afastou a incidência do ICMS sobre a totalidade da rubrica demanda, sem as distinções que ora se pretende criar
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU ANTERIOR AÇÃO
ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO REGIONAL QUE INOBSERVOU EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA ESTABELECIDA NA AÇÃO
ANULATÓRIA. NULIDADE. 1.
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido
(Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003)”
.
(STJ. REsp 1039079/MG. Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17/12/2010; g.n.).

Este Sodalício também tem jurisprudência consolidada no mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 - PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA - OFENSA À COISA JULGADA - APELOS PREJUDICADOS. 1. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc. V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior. 2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.”
(TJ/MT. RAC 1006225-32.2020.8.11.0003. Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 28/09/2023, DJe: 28/09/2023).

Partindo de tais premissas, o acórdão embargado enfrentou de forma completa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja,
a impossibilidade de cobrança judicial de valores já alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada material
, circunstância que afasta qualquer pretensão de cobrança posterior com base em requalificação jurídica dos mesmos valores.

A decisão foi expressa ao reconhecer que, embora tenha havido tentativa de reclassificação dos valores como "
demanda efetivamente consumida
", tal artifício não possui respaldo técnico nas normas setoriais da ANEEL, tampouco tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada material já formada.

O acórdão também examinou criteriosamente a questão da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, consagradas no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e nos arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, concluindo que
a tentativa de cobrança judicial de valores já alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada viola frontalmente tais princípios constitucionais fundamentais
.

Igualmente, foi analisada a vedação de decisões contraditórias sobre a mesma matéria, evidenciando-se que
permitir nova cobrança com base em requalificação posterior transformaria a coisa julgada em instituto de eficácia relativa
, desvirtuando sua finalidade de conferir estabilidade e segurança jurídica às relações processuais.

Logo, denota-se que o acórdão embargado aplicou corretamente os princípios fundamentais do direito processual civil, especialmente os relativos à coisa julgada material, à segurança jurídica, à eficácia preclusiva do julgado e à vedação de decisões contraditórias, impedindo que nova cobrança fosse realizada sobre valores já definitivamente afastados por decisão judicial transitada em julgado.

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por fim, ainda que manifestamente improcedentes,
não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC
. Dado que, apesar da ausência dos vícios alegados,
não se verifica comportamento manifestamente protelatório ou abusivo por parte da Embargante
, mas apenas o exercício regular do direito constitucional de petição e do contraditório, ainda que fundado em teses jurídicas inconsistentes.

Saliento que a aplicação da aludida penalidade deve ser reservada para casos de inequívoca má-fé processual ou utilização reiteradamente abusiva do instituto dos embargos declaratórios, circunstâncias que não se fazem presentes na espécie. Ademais,
a matéria objeto dos embargos envolve questões de relativa complexidade jurídica
, relacionadas aos limites da coisa julgada material em matéria tributária, o que, por si só, justifica a abstenção da aplicação da multa, privilegiando-se o acesso à justiça e o devido processo legal.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025